Tribunal: TJMT
Processo: 1007953-83.2021.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007953-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (AGRAVANTE), IRMAOS KANASHILO LTDA - CNPJ: 03.436.508/0001-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REVOGAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM - PROLAÇÃO DE
SENTENÇA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Evidencia-se a perda superveniente do objeto do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória quando prolatada sentença no processo de origem.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela
SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS
, contra a decisão interlocutória que vê no id.
86567977
, proferida pela Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,

nos autos da Ação de Imissão na Posse, com Pedido de Antecipação de Tutela nº 1021249-03.2020.8.11.0003, ajuizada pela Agravante em face da
IRMÃOS KANASHILO LTDA
, pela qual, considerando a decisão proferida no RAI nº 1004577-89.2021.8.11.0000, que deu parcial provimento ao recurso para deferir a antecipação de tutela pleiteada no presente feito, para suspender a exigência do depósito do valor total da avaliação da área, até o julgamento do Recurso, revogou a decisão liminar anteriormente deferida nos autos de origem.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por decisão do Relator originário, Des. Márcio Vidal no id. 88632457.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público e social a justificar a intervenção ministerial (id.
108227977
).

Autos conclusos por
redistribuição (id. 164414690).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório
, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela
SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS
, contra a decisão interlocutória que vê no id.
86567977
, proferida pela Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,

nos autos da Ação de Imissão na Posse, com Pedido de Antecipação de Tutela nº 1021249-03.2020.8.11.0003, ajuizada pela Agravante em face da
IRMÃOS KANASHILO LTDA
, pela qual, considerando a decisão proferida no RAI nº 1004577-89.2021.8.11.0000, que deu parcial provimento ao recurso para deferir a antecipação de tutela pleiteada no presente feito, para suspender a exigência do depósito do valor total da avaliação da área, até o julgamento do Recurso, revogou a decisão liminar anteriormente deferida nos autos de origem.

Todavia, conforme consulta processual realizada no sistema PJe de 1º Grau, percebe-se que os autos originais de nº
1021249-03.2020.8.11.0003
foram sentenciados em 08/01/2024 (id. 137553526, daquele feito), contando com a seguinte parte dispositiva,
in verbis:

“Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial
. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da requerida, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observando o § 2º, do artigo 85, do CPC. O ônus sucumbencial somente será exigido se presentes os requisitos legais, eis que a requerente goza do benefício da assistência judiciária. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”
(g.n.) (id. 137553526 – PJe 1º Grau).

Com efeito, em razão da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p. 1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Ne
sse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL.
PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE
. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que,
uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento contra deferimento ou indeferimento de liminar
. (...) 4. Agravo Regimental não provido”. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014) (g.n.)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR
EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO
. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que
a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida
. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016) (g.n.)

Assim, proferida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a
perda superveniente do objeto
e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do CPC, como se vê:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”;

Ante o exposto, diante da perda superveniente do objeto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024